Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 25156924, o Autor - ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO - informa a impossibilidade de impressão de guia complementar referente à diferença do valor pendente de pagamento a título de custas processuais finais no importe de R$ 199,58 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual requer a sua disponibilização. Defiro o pedido. A Secretaria deverá diligenciar junto ao Setor de Custas deste Tribunal de Justiça para que proceda à disponibilização no sistema de guia complementar no valor de R$ 199,58 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) a título de custas finais. Após, intime-se a parte Requerente para que proceda à sua emissão para fins de pagamento. Comprovado nos autos o seu recolhimento, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator